Tribunal: TJMT
Processo: 1011448-67.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011448-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO FERNANDO BARCO - CPF: 203.280.879-04 (AGRAVANTE), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OLIVA ISOTTON TOZZO - CPF: 796.636.139-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ARY TOZZO (TERCEIRO INTERESSADO), IRENE BITENCOURT BARCO - CPF: 027.107.379-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 274.949.851-15 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), LUIZ FOLETTO - CPF: 422.861.239-34 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - CPF: 006.952.631-10 (ADVOGADO), DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (AGRAVADO), SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - DESEMBARGADOR (AGRAVADO), MARIA ANGELICA CORREA BLAITE BARBOSA - CPF: 051.278.018-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU LIMINARMENTE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – INTEMPESTIVIDADE –DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É lícito as partes arguir, por meio de exceção, a suspeição do magistrado no prazo de 15 dias, contado do fato que a ocasionou (art. 146 do CPC). Decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato. Superado o prazo para o ajuizamento do incidente, não há como proceder à análise das argumentações meritórias do pedido. Decisão monocrática mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Antonio de Moraes Filho
, contra a decisão que rejeitou, liminarmente, sua Exceção de Suspeição nº
1011448-67.2023.8.11.0000,
oposta em face do Desembargador Sebastião de Moraes Filho - Relator do Recurso de Apelação n.º 0000011-98.1997.8.11.0051., frente a intempestividade da arguição (id 175401699).

Em síntese, aduz que ajuizou o presente incidente com base nas palavras do Excepto, gravadas em sessão de julgamento, sendo certo que só tomou conhecimento após a sessão e não no próprio dia.

Argumenta que na aludida sessão a e. Desembargadora Marilsen Andrade Adário, claramente falou que não mais julgaria processos patrocinados pelo advogado Roberto Zampieri e então o Excepto declarou
“estou quase fazendo a mesma coisa”
, o que indica que não iria mais participar de processos que referido advogado participasse.

Diz que o Excepto participou do julgamento da Ação de Oposição Código 1007834, autuada em apenso à Ação Reivindicatória Código 1018, que tem as mesmas partes e mesmo objeto, em cuja sessão ficou assentado, por maioria, que as ações conexas deviam ser reunidas para julgamento simultâneo. Afirma, todavia, que deixou de atender referido comando e julgou a apelação tirada da Ação Reivindicatória, ao invés de julgar simultaneamente as ações conexas, o que favoreceu os interesses do advogado Roberto Zampieri.

Pede seja reformada a decisão e atribuído efeito suspensivo ao Incidente para sobrestar o cumprimento provisório de sentença oriunda da Ação Reivindicatória Código 1018, até que se decida quais atos serão anulados frente o acolhimento do Incidente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que rejeitou, liminarmente, a Exceção de Suspeição nº
1011448-67.2023.8.11.0000,
oposta pelo aqui agravante de interno em face do Desembargador Sebastião de Moraes Filho - Relator do Recurso de Apelação n.º 0000011-98.1997.8.11.0051, frente a intempestividade da arguição (id 175401699).

As alegações postas neste recurso já foram analisadas quando da prolação da decisão impugnada, que ao rejeitar, liminarmente, a Exceção de Suspeição, tomou por base o conjunto probatório produzido, especialmente as datas para se aferir a tempestividade do incidente.

O agravante insiste que tomou conhecimento sobre suposto fato que renderia suspeição do excepto depois da sessão de julgamento e não propriamente no dia.

Ocorre que o argumento está desprovido de qualquer embasamento fático jurídico que dê ensejo ao seu acolhimento, isto é, de que tenha ajuizado o incidente no prazo estabelecido no artigo 146 do CPC.

Como se colhe da decisão monocrática objeto do presente Agravo Interno, “
além de fundado em uma fala absolutamente aleatória do excepto, o incidente foi proposto apenas em 06/02/2023, ou seja, muito mais de 15 dias depois do fato que teria dado causa à suspeição, datado de 16/11/2022.”

A jurisprudência:

“INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. Ação de modificação de regime de guarda e visitas c.c. declaração de alienação parental
. Intempestividade. Exceção oposta após o prazo legal de quinze dias. Inteligência do artigo 146, caput, do Código de Processo Civil. Incidente de suspeição não conhecido.”
(TJSP; Incidente de Suspeição Cível 0030010-95.2021.8.26.0000; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Sorocaba - 3ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 08/11/2021; Data de Registro: 11/11/2021) (grifei)

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – JUIZ DA CAUSA – DIREITO INTERTEMPORAL – FATO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 - ARGUIÇÃO INTEMPESTIVA – PRAZO QUINZENAL - PRECLUSÃO VERIFICADA – INCIDENTE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.

1. É lícito as partes arguir, por meio de exceção, a suspeição do magistrado no prazo de 15 dias, contado do fato que a ocasionou (art. 305 do CPC/73). 2. Decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato (art. 183 do CPC/73). 3. A presente exceção está baseada em argumentações desprovidas de suporte, ficando evidente o mero inconformismo do excipiente com inúmeras decisões proferidas que foram contrárias aos seus interesses e que devem ser combatidas por meio dos recursos cabíveis, não por intermédio de exceção de suspeição. 4. Decisão monocrática mantida.”
(N.U 0091559-02.2016.8.11.0000, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023